Tribunal: STF
Processo: ARE 1262683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 257): 
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CONDENAÇÃO MANTIDA. Impossível é a absolvição quando os elementos contidos nos autos formarem um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação. Conforme o entendimento consolidado nos Tribunais hierarquicamente superiores, o crime de corrupção de menores é formal, posicionamento que deve ser adotado para se atender aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. Assim, comprovado que o agente maior de dezoito anos de idade praticou crime com inimputáveis, resta configurado o delito de corrupção de menores. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, pp. 32-41).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição dos ora recorrentes quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA, visto que não houve comprovação da ocorrência de corrupção de menor.
    A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso com base na Súmula 282 do STF.
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o agravo é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada (eDOC 2, p. 108) em 15.12.2017 (sexta-feira). O prazo para recurso iniciou-se em 18.12.2017 (segunda-feira). Conforme se extrai do calendário judiciário do TJMG, acessível junto ao sítio virtual da respectiva corte estadual, entre 20.12.2017 e 6.1.2018, os prazos recursais ficaram suspensos em razão do recesso forense. Considerando que 7.1.2018 caiu num domingo, o último dia do prazo recursal prorrogou-se para 8.1.2018 (segunda-feira), nos termos do art. 798, § 3º, do CPP. Ocorre que o agravo foi interposto somente em 24.1.2018 (quarta-feira), quando já havia expirado o prazo de 15 (quinze) dias corridos. 
    Inicialmente, importa observar que o prazo para a interposição do agravo de instrumento contra decisão que não admitia recurso extraordinário estava estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990, que previa o prazo de 5 (cinco) dias. 
    Com as alterações trazidas ao Código de Processo Civil pela Lei 8.950/1994, esta Corte pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei 8.038/1990 não foi revogado em matéria penal, permanecendo em 05 (cinco) dias o prazo de interposição do agravo, nos termos da Súmula 699 do STF (AI 197.032-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 05.12.1997). 
    Na mesma linha, a despeito da controvérsia suscitada quando da edição da Lei 12.322/2010, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO, firmou o entendimento no sentido de que a edição da referida lei não afetou o prazo de interposição do agravo em matéria criminal, restando mantidos, portanto, os termos da Súmula 699 desta Corte. Eis a ementa do acórdão: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO. LEI Nº 12.322/2010. MATÉRIA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 544 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 8.038/90. PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA E AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A alteração promovida pela Lei nº 12.322, de 9 de setembro de 2010, não se aplica aos recursos extraordinários e agravos que versem sobre matéria penal e processual penal, de modo que o prazo do Agravo em Recurso Extraordinário criminal é o de 5 (cinco) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90, e não o de 10 (dez) dias, conforme o art. 544 do CPC. Precedentes (AG 197.032-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 5.11.97; AG (AgRg) 234.016-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 8.6.99). 2. Questão de ordem rejeitada para não conhecer do recurso de agravo.” (ARE 639.846-AgR-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2012). 
    No mesmo sentido: ARE 917.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; ARE 896.066-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.11.2015; ARE 877.694-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.06.2015; ARE 837.392-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.03.2015; ARE 827.192-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.10.2014; ARE 802.971-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.06.2014; ARE 736.179-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.04.2014. 
    Ocorre que o novo Código de Processo Civil alterou toda a sistemática recursal e, especificamente quanto ao recurso extraordinário, revogou expressamente os arts. 26 a 29 e 38 da Lei 8.038/1990 (art. 1.072 do NCPC). 
    Apenas a título de esclarecimento, não se desconhece a manutenção do art. 39 da Lei 8.038/1990, o qual prevê: 
    Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias. 
    Embora permaneça em plena aplicabilidade o dispositivo acima colacionado, faz-se mister ponderar que versa sobre agravo interposto em face de decisão monocrática de Relator, a fim de que a matéria objurgada seja enfrentada pelo Colegiado. Ou seja, trata-se de previsão sobre agravo interno, que não se confunde com o agravo cabível para destrancamento de recurso extraordinário, como é o caso. 
    Dessa forma, o agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário criminal era aquele regulamentado pelo art. 28 da Lei 8.038/1990, que, como anteriormente mencionado, foi expressamente revogado. 
    Feitas essas considerações, verifico que, em razão da alteração da base normativa, inexistindo previsão específica no CPP e no RISTF, à luz do preconizado no art. 3º do CPP, o prazo a ser observado na interposição do agravo destinado a impugnar a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário é aquele da regra geral do art. 1.003, § 5º, do NCPC, ou seja, de 15 (quinze) dias. 
    Por outro lado, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de agravo em recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face ao NCPC. Porém, a contagem continua regida pelo CPP. 
    Considerando que a interposição do recurso se deu após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o presente agravo. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente